Tribunal: TJPA
Processo: 0812470-97.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0812470-97.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: JOAQUIM DE SOUZA SIMOES NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA COMARCA DE ORIXIMINÁ-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0812470-97.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: JOAQUIM DE SOUZA SIMÕES NETO (OAB/PA nº 8073)

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ORIXIMINÁ-PA

DESEMBARGADORA: ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS
.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ABANDONO DO PROCESSO POR ADVOGADO. MULTA DO ART. 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CABIMENTO. EXCESSO DE RIGOR. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 - É incabível a imposição da multa do art. 265 do Código de Processo Penal quando não se constata verdadeiro abandono do processo pelo advogado, uma vez que a ausência do advogado a apenas um ato processual não pode configurar abandono, sobretudo quando prossegue na defesa do acusado.

2 -
A configuração do instituto do abandono do processo, previsto no artigo 265 do Código de Processo Penal, exige que a atuação desidiosa seja reiterada, deixando o advogado de promover, reiteradamente, à míngua de motivo imperioso, os atos e diligências que lhe competiam
.

3-
O Magistrado
a quo
não apontou quais inconvenientes ou contratempos teriam sido causados ao andamento do processo, com a conduta do impetrante.

4 - Segurança MANTIDA, para cassar a decisão que impôs
multa
ao impetrante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos
, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal,
em conhecer do Mandado de segurança
, para c
onceder-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém, 16 de dezembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
JOAQUIM DE SOUZA SIMÕES NETO
, contra ato atribuído ao Exmo
. Juiz de Direito da Comarca de Oriximiná
com a finalidade de suspender a exigibilidade de multa no valor de 10 (dez) salários-mínimos fixada pelo impetrado.

Narra que o impetrante prestou e presta serviços advocatícios ao sr. VICENTE VINENTE FERREIRA NETO, o qual foi denunciado pelo Ministério Público, pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, c/c art.226, I, na forma do art. 71, todos do CPB, na ação penal nº 0009049-60.2018.8.14.0037.

O ato ilegal, vergastado pelo presente
mandamus
, diz respeito ao evento ocorrido em 04/05/2022 durante audiência de oitiva das supostas vítimas SHIRLEY RIBEIRO FERREIRA e VIVIANE RIBEIRO FERREIRA, notadamente por ocasião da colheita da assim denominada “escuta especializada” e/ou “depoimento especial” de VIVIANE (suposta vítima) realizada pela Assistente Social Sra. KARLA GATO, eis que cedida pelo município da Comarca de Oriximiná-PA.

Contudo, diante do exercício do “depoimento especial” realizado por profissional que não faz parte do quadro de concursados desse Egrégio Tribunal de Justiça, diante do referido ato ser nulo de pleno direito, razão pela qual, informou taxativamente, ao magistrado de primeiro grau, que não participaria única e exclusivamente, apenas do ato de tomada do “depoimento especial” da suposta vítima VIVIANE FERREIRA DE SOUZA. Todavia, participou da tomada do depoimento da outra suposta vítima SHIRLEY FERREIRA DE SOUZA.

Arguiu ainda que a referida oitiva da “escuta especial” da vítima VIVIANE ocorreu, mesmo sem a presença do acusado, uma vez que o mesmo confiava apenas no seu constituído, uma vez que conhecia as peculiaridades do caso.

Diante da negativa de participação do acusado e seu advogado, para a “oitiva especial” da vítima VIVIANE, o magistrado nomeou a Defensoria Pública para atuar no referido ato, o que causou prejuízo ao acusado, tendo em vista o defensor público desconhecia o processo, o que restou em sua deficiência, uma vez que sequer, proferiu qualquer pergunta à suposta vítima.

Aduziu que o juízo coator proferiu decisão, após requerimento do Defensor Público, com a ratificação do Ministério Público, aplicando multa de 10 (dez) salários-mínimos ao advogado constituído, por abandono de causa.

Suscitou que referida decisão ao aplicar multa realizou equivocada interpretação extensiva do texto do art. 265, do Código de Processo Penal, uma vez que não houve abandono de causa, mas tão somente de um único ato processual.

Por fim, diante de referida decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau, o impetrante teve seu direito líquido e certo violado, haja vista que, ́`a luz das leis que regem a matéria, bem como a jurisprudência majoritária, a “ausência de um único ato processual não caracterizaria abandono de causa.

Assim, requer:

a) A concessão da medida liminar, diante da presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 7º, inciso III da Lei nº 12.016/09, quais sejam, “fumus boni iuris” e “periculum in mora”, para suspender a exigência da multa aplicada pela “Autoridade Coatora” – MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA - ao advogado impetrante, JOAQUIM DE SOUZA SIMÕES NETO, OAB/PA-8073, nos autos do processo criminal 0009049-60.2018.8.14.0037, a qual foi arbitrada em 10 (dez) salários-mínimos;

b) No mérito, a concessão da segurança pleiteada, para AFASTAR/ANULAR definitivamente o ato acoimado de coator, uma vez que flagrante a ilegalidade, conforme já exposto;

c) A notificação da autoridade impetrada, para que, querendo, apresente informações no prazo legal, nos termos do Artigo 7º, inciso I da Lei nº 12.016/09;

d) A ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, nos moldes do Artigo 7º, inciso II da Lei nº 12.016/09;

e) A intimação do Ministério Público do Estadual, para apresentar parecer, nos moldes do Artigo 12, da Lei nº 12.016/09;

f) Uma vez anulada/REVOGADA a multa em questão, requer que seja oficiada a Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Pará, acerca do teor decisório deste “writ”, para as providências legais;

g) Requer, também, após a anulação/REVOGAÇÃO da multa, seja oficiada a Procuradoria do Estado do Pará, para que se abstenha e/ou suspenda a inscrição do débito em dívida ativa, bem como a execução da multa em questão, bem como para a extinção de toda e qualquer punição e/ou restrição dela decorrente, por sintoma;

h) Por fim, considerando que o impetrante tem a intenção de participar do julgamento de mérito e apresentar sustentação oral, requer que seja encaminhado, em data prévia e oportuna, o link de acesso à sala virtual/plataforma Microsoft Teams, da sessão de julgamento, ao advogado JOAQUIM DE SOUZA SIMÕES NETO, OAB/PA-8073, nos seguintes endereços eletrônicos: e-mail: tanticofazenda@hotmail.com e fone/whatsapp: (93) 9 9243 8279;

i) Em tempo: considerando que, quando se trata de advogado, advogando em causa própria, seus direitos atinentes às suas prerrogativas, as Cortes Superiores já decidiram pela isenção ao pagamento de custas processuais, requer que que seja concedida GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
No mérito, a concessão da segurança pleiteada, para AFASTAR/ANULAR definitivamente o ato arbitrado pelo juízo da Comarca de Oriximiná.”

Em decisão prolatada em 05/10/2022 esta relatora concedeu a liminar requerida (id. 11437821).

Em cumprimento a decisão supra, em 13/10/2022 foram prestadas as seguintes informações pelo Juízo singular (id.:

Trata-se de processo criminal nº 0009049-60.2018.814.0037 tendo como denunciado VICENTE VINENTE FERREIRA NETO, acusado de suposto crime tipificado no art. 217-A, c/c art.226, I, na forma do art. 71, todos do Código Penal, contra as vítimas Shierley Ribeiro Ferreira e Viviane Ribeiro Ferreira, suas filhas menores de 14 (quatorze) anos de idade.

O processo se encontrava devidamente regular, com resposta à acusação, que não comprovou hipóteses de absolvição suméria, sendo designada audiência de instrução e julgamento.

Realizada audiência em 04/05/2022, presencialmente e virtualmente

e inteiramente gravada. Ocasião do depoimento especial da vítima Viviane Ribeiro Ferreira, menor de idade, momento que o advogado Joaquim de Souza Simões Neto (virtualmente) apresentou oposição quanto à realização da escuta especializada pela Assistente Social Carla Gato de Sena Pereira, que é servidora do Município de Oriximiná e cedida a este juízo, mas que possui o Curso de depoimento Especial fornecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará e devidamente certificado, inclusive com a juntada do referido certificado nos autos e apresentado na aludida audiência, sob o argumento de que ela não é de carreira do quadro efetivo do Tribunal. Em seguida o Ministério Público se manifestou favorável ao depoimento especial com a profissional com qualificação adequada.

Foi indeferido o pedido da defesa por não ser razoável a exigência excessiva e meramente protelatória e, ato contínuo, o advogado sustentou que com o prosseguimento da colheita do depoimento especial pela assistente não continuaria na audiência; solicitou, ainda, que se ingagasse ao acusado se desejaria constituir novo patrono ou Defensoria Pública, pois ele se retiraria da audiência. O acusado (virtualmente) , após indagação, respondeu que seu advogado que tem conhecimento do processo e que não tem condições para contratar outro advogado. Ele então compareceu ao Fórum de Justiça, conforme chamado pelo juízo, e pode conversar com o Defensor Público, mas, ato contínuo, retirou-se da audiência, conforme orientado pelo advogado impetrante.

Diante deste cenário, após ser dado ao réu o direito de constituir outro advogado e ele responder que não tinha condições financeira para fazê-lo, o juízo nomeou a Defensoria Pública para representar o réu apenas durante a aolheita do depoimento especial da vítima. O Defensor Público, após grande lapso temporal, fez-se presente e continuou a audiência.

Ao fim do depoimento, foi designada audiência de continuação para 25/01/2023, às 10h30min, para oitiva de testemunhas faltantes e interrogatório do réu, tenho sido assegurado ao advogado impetrante a continuidade como defensor do réu nos atos judiciais seguintes ao depoimento especial ao qual se negara participar.

Ainda no encerramento, o Ministério Publico e a Defensoria Pública pediram a aplicação de multa ao advogado Joaquim de Souza Simões Neto, nos termos do art. 265 do CPP, pelo abandono de patrocínio da defesa do réu durante audiência.

O juízo então, tendo em vista o tumulto processual criado, os artificies protelatórios do causídico, aplicou a multa em seu patamar mínimo de 10 (dez) salários mínimos ao advogado, determinando a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para apurar eventual falta funcional no exercício da advocacia, a ciência ao advogado, inclusive para o pagamento espontâneo da multa e a expedição de ofício à Procuradoria Geral do estado para a cobrança em caso de inadimplemento da multa. O advogado então fora intimado das determinações e se insurge contra a decisão.

Por fim vale registrar que o ato do advogado foi visto como tática de defesa, pois sua negativa em participar da audiência do depoimento especial, instruindo o seu cliente a fazer o mesmo, ocasionou o imbróglio da representação processual do réu e consequentemente ocasionará nova oitiva da vítima menor de idade a qual figura como vítima do crime sexual, acarretando, assim, nova revitimização.”

Em 11/10/2022 fora peticionado pelo impetrante (id.11419344) informando que após a concessão da liminar requerida, o juízo coator prestou informações, apresentou uma série de alegações valorativas, aceca do ocorrido, com nítido intuito de justificar a medida que havia sido tomada em sua decisão, o que teria o propósito de induzir em erro, esta instância Superior, em prejuízo ao legítimo direito ao contraditório e à ampla defesa do réu, informando ainda que o juízo se declarou suspeito, nos autos de execução fiscal nº 0005350-95.2017.814.0037, que tem como

exequente, o impetrante, assim como em outro processo nº 0800504-26.2022.0037, no qual o impetrante também é o representante legal. Diante de tais fatos, suscitou ausência de imparcialidade do juízo, nas informações prestadas a esta relatora, razão pela qual requer que as alegações e documentos colacionados nesta petição, sejam levados em consideração, por ocasião do julgamento de mérito do Mandado de Segurança, requerendo por fim:

a-

Receber a presente petição in totum, bem como seja considerado seu teor, por ocasião da análise do feito, para fins de elaboração da vossa decisão/voto, que será levado à apreciação da Colenda Seção de Direito Penal;

b-

Possibilitar que a Autoridade Coatora se manifeste, acerca desta petição e, assim como fez no processo execução fiscal nº 0005350-95.2017.8.14.0037 e processo criminal nº 0800504-26.2022.8.14.0037, tenha a oportunidade de também declarar sua suspeição para praticar todo e qualquer ato relacionado ao mandado de segurança em epígrafe, por uma questão de dedução lógica, coerência, imparcialidade e segurança jurídica;

c-

Uma vez superado o pleito anterior, ou seja, caso a Autoridade Coatora não declare sua suspeição, seja declarado suspeito, por essa Colenda Seção de Direito Penal, e/ou seja instaurado o respectivo incidente de suspeição;

d-

Subsidiariamente, sejam desconsideradas as informações prestadas pela Autoridade Coatora (Id. 11401377), notadamente acerca do indevido juízo valorativo dos fatos, inclusive quando põe em dúvida a lisura das teses defensivas, muito embora este causídico, de maneira leal e fiel ao múnus profissional que a advocacia representa, estava tão somente desempenhando seu labor, de maneira técnica, ao se insurgir contra ato (depoimento especial) contrário aos dispositivos legais, que tinham o condam de prejudicar o devido processo legal, o contraditório e a efetividade da plenitude de ampla defesa do réu, garantias constitucionais inescusáveis, sendo este o direito do advogado, preconizado pelo Artigo 5º, XXXIV e LV;

e-

Por fim, ainda subsidiariamente, superado o pleito anterior, independentemente da declaração de suspeição da Autoridade Coatora, seja determinado que o substituto legal do impetrado, para eventos desta natureza, seja incumbido da prestação de novas informações acerca do mandado de segurança em questão.

Em decisão prolatada 18/10/2022 (id.11437821) neguei provimento ao pleito requerido e determinei a intimação do Procurador de Justiça para manifestação.

Nesta superior instância
, a Procuradora de Justiça, através do Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, manifestou-se (ID.11586774), diante da impropriedade da via eleita, na condição de
custus iuris
, opinando pela DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

Em 28/10/2022 o impetrante peticionou (ids.11600092, 11600094, 11600095), requerendo a juntada do relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de recolhimento das custas processuais e, sua homologação para os fins legais.

Acolho o pedido requerido (id. 11600092).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
mandamus
.

Como dito alhures
Tratam os presentes autos de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
JOAQUIM DE SOUZA SIMÕES NETO
, contra ato atribuído ao Exmo
. Juiz de Direito da Comarca de Oriximiná
com a finalidade de suspender a exigibilidade de multa no valor de 10 (dez) salários-mínimos fixada pelo impetrado.

Inicialmente, urge salientar que não se desconhece a divergência jurisprudencial quanto ao cabimento de Mandado de Segurança para a discussão acerca de suspensão da exigibilidade de multa à advogado por abandono do processo prevista no art. 265 do CPP, pois alguns tribunais pátrios, como é o caso do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no qual na maioria dos seus julgados, entende que a via adequada para análise do caso seria a Correição Parcial.

No entanto, filio-me a corrente em que o Mandado de Segurança é a via adequada para impugnar decisão que aplica a multa prevista no art. 265 do CPP, considerando que a aplicação da multa não tumultuou nem paralisou o processo, requisito previsto para o cabimento da Correição Parcial, conforme
artigo 268 do Regimento Interno do Estado do Pará
, senão vejamos:

Art. 268
. Cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei.

§ 1° O pedido de correição parcial poderá ser formulado pelos interessados ou pelo órgão do Ministério Público.

Neste sentido, colaciono aos autos trecho da manifestação divergente do Desembargador revisor Flavio Batista Leite do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
(TJMG - Mandado de Segurança - Cr 1.0000.15.074274-0/000, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/06/0016, publicação da súmula em 11/01/2018),
a saber:

(...)
Urge salientar que não há previsão do recurso cabível contra a decisão que aplica essa pena de multa. Há grande divergência na jurisprudência e na doutrina sobre o meio correto de se impugnar essa decisão
; uns entendem que contra o ato do juiz que aplica a multa do art. 265 do CPP cabe correição parcial com base no art. 11, XIII, do Regimento Interno do Conselho de Magistratura, outros entendem que cabe mandado de segurança (art. 5º, LXIX, da CF). (...) Não se mostra adequado o uso do habeas corpus, de modo a evitar-se sua vulgarização, uma vez que não se trata de violação a direito de locomoção. Poder-se-ia falar na hipótese de correição parcial, tendo em vista não haver recurso específico.
Todavia, como tal medida visa impugnar ato de juiz com
error in procedendo
, ou seja, contra erro ou abuso que tumultue o processo, também não se apresenta adequado seu uso para a impugnação da multa em exame. Por exclusão, apesar de não ser recurso, mas ação autônoma de impugnação [04], o instrumento jurídico cabível contra a imposição da multa é o mandado de segurança
. (...)
Diante do impasse, não considero justo não conhecer do mandado de segurança ou da correição parcial ao argumento de que esta ou aquela não é a via adequada para impugnar a decisão, sob pena de transformá-la em decisão irrecorrível
. Nesse aspecto, chamo a atenção para o disposto no art. 579 do CPP, segundo o qual "Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro". Pelo exposto, divirjo do eminente Relator para não acolher a preliminar de não conhecimento da segurança e recomendo, por conseguinte, o retorno dos autos ao nobre Colega para decidir o mérito da questão (...). Grifei.

Ademais, também entendo que, mesmo que a aplicação da multa ao impetrante conste em sentença penal (após a oposição de embargos de declaração), não é cabível a utilização do recurso de apelação por não ser o advogado parte nos autos da ação penal originária
0009049-60.2018.8.14.0037
, podendo inclusive retardar o trânsito em julgado do
decisium
, prejudicando o réu, conforme julgado do Desembargador Rômulo Nunes:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO. PRODUÇÃO ILICITA DE PROVAS - INVASÃO DOMICILIAR - INOCORRÊNCIA - GARANTIA CONSTITUCIONAL INEXISTENTE CONTRA SITUAÇÕES DE FLAGRANTE DELITO - TEMA 280 DO STF - CRIME PERMANENTE - ILICITUDE DA PROVA QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA - DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DOS VETORES DO ART. 59 DO CPB - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGENCIA DO ART. 59 DO CPB C/C ART.42 DA LEI DE DROGAS - TRÁFICO PRIVILEGIADO - ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS - DETRAÇÃO A MAIOR - IMPOSSIBILIDADE - QUANTUM PROPORCIONAL A FALTA COMETIDA - APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL POR ABONDONO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 265 DO CPP - IMPOSSIBILIDADE - QUESTÃO AINDA NÃO PACIFICADA - ADI 4398 - IMPROPRIEDADE RECURSAL. REVISÃO EX OFFICIO DO QUANTUM DE PENA-BASE COMINADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. (...) VII -
A multa do art. 265 do CPP, principalmente quando aplicada após a condenação (sentença ou acórdão), por não ter qualquer relação com o mérito da causa, e por ter natureza administrativa, não pode ser questionada por via de apelação, notadamente por apelação aviada nos autos da ação principal, o que, inclusive, pode inviabilizar a execução definitiva da pena
. Ademais a questão ainda não se encontra pacificada (ADI 4398). No entanto prudente providenciar a devida comunicação ao órgão de classe acerca da ocorrência do episódio para as providencias cabíveis; (...) IX - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2017.04758772-58, 182.688, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 31/10/2017, Publicado em 08/11/2017). Grifei.

Por conseguinte, entendo que a jurisprudência dominante é no sentido de que a aplicação da multa prevista no art. 265 do CPP deve ser impugnada mediante Mandado de Segurança, nos termos da jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA
.MULTA COMINADA A ADVOGADO POR ABANDONO DO PROCESSO. ART. 265 DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE. INTIMAÇÃO, POR DUAS VEZES, PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS. INÉRCIA INJUSTIFICADA. PENALIDADE DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXISTÊNCIA DE ACORDO PESSOAL ENTRE DOIS DOS PATRONOS DA CAUSA QUE NÃO EXIME NENHUM DOS DOIS DE APRESENTAR PETIÇÃO EM JUÍZO RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE AO MANDATO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido da constitucionalidade do art. 265 do Código de Processo Penal. Dessa forma, enquanto não sobrevier decisão do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário, não há qualquer óbice à aplicação da multa trazida no artigo em comento. Precedentes. (...). (RMS 56.179/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018). Grifei.

MANDADO DE SEGURANÇA. ABANDONO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DE MULTA, NOS TERMOS DO ARTIGO 265 DO CPP. 1.
Esta Câmara Criminal, reiteradamente, conhece dos mandados de segurança impetrados contra decisão que aplica multa em face de abandono de causa. O remédio heroico é via

adequada para analisar se, no caso concreto, houve abandono injustificado do processo
. (...) SEGURANÇA CONCEDIDA. POR MAIORIA. (Mandado de Segurança Nº 70075314286, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Redator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em 18/10/2017). Grifei.

MANDADO DE SEGURANÇA
. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABANDONO DE CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DEFERIDA EM PARTE. O abandono do processo, previsto no art. 265 do CPP, somente se caracteriza quando o advogado deixa de praticar, de forma reiterada e definitiva, os atos processuais necessários à defesa do réu, hipótese não ocorrida no caso. Havendo indícios de ocorrência de falta disciplinar cometida por advogado, não se revela ilegal a decisão do juiz que determina a expedição de ofício à OAB-DF, solicitando apuração a respeito. Ordem parcialmente deferida. (TJ/DFT. Acórdão n.956281, 20160020074864MSG, Relator: MARIO MACHADO CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/07/2016, Publicado no DJE: 27/07/2016). Grifei.

Assim, o
Mandado de Segurança,
como é de conhecimento comum, está previsto na
Constituição da República de 1988,
que em seu
artigo 5º, inciso LXIX,
dispõe,
in verbis: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público”.

Conforme adverte o teórico
Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal. Volume II. Editora Impetus: p. 1.130)
, in verbis: “(...) o mandado de segurança é utilizado de maneira residual no âmbito do processo penal, sobretudo nas hipóteses em que não for possível a impetração do habeas corpus (v.g., infração penal à qual seja cominada exclusivamente pena de multa não admite a impetração do writ of habeas corpus) ou quando não houver previsão legal de recurso para impugnar determinada decisão judicial”.

Analisando a norma constitucional supracitada, infere-se que a
admissibilidade do Mandado de Segurança está condicionada à observância dos seguintes requisitos positivos
:
a)
ilegalidade ou abuso de poder praticados por autoridade;
b)
demonstração do direito líquido e certo não amparado por
Habeas Corpus
ou
Habeas Data;
c)
comprovação da ilegalidade ou abuso de poder de plano.

Assevero, neste momento, que o
ato judicial impugnado padece de ilegalidade
,
por conseguinte, vislumbro

violação a direito líquido e certo do impetrante
, contrariamente ao alegado pelo representante ministerial, conforme será demonstrado a seguir.

A presente via mandamental tem como objetivo desconstituir a decisão de primeiro grau que aplicou ao impetrante a multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal que consta em decisão dos autos originários de processo criminal nº
0009049-60.2018.8.14.0037
, nos seguintes termos:

(...) Defiro o pedido do MP e DPE, e
APLICO MULTA DE 10 (DEZ) salários mínimos ao advogado,
Dr. JOAQUIM DE SOUZA SIMÕES NETO – OAB-PA 8.073, nos termos do art. 265, do CPP, por ter abandonado o patrocínio da defesa do réu durante audiência de depoimento especial das vítimas. Ao que pese pensar
em uma eventual estratégia de defesa, nada justifica deixar o seu cliente desamparado durante uma solenidade judicial previamente designada por este Juízo, causando transtornos consideráveis a Justiça, o regular desenvolvimento do processo com atrasos na pauta com a mobilizagao de um defensor publico para nao deixar o reu desassistido após este ter sido notificado por este Juízo para que indique novo advogado ou se desejava ser assistido pela DPE. Atitude de abandono pelo causídico não encontra respaldo na razoabilidade e nem pode ser considerada com ampla defesa pelo acusado, pois que o advogado do réu usasse de seu direito ao silencio por não concordar com o indeferimento do seu pedido ja bastaria para contemplar a estratégia de defesa, entretanto o abandono longe de um direito, caracteriza um abuso deste e como tal face ao prejuízo suportado pelo réu e pela justa aplicação da multa e medida que se impõe a este Juízo conforme a prescrição legal. Por fim, cabe lembrar que o meio adequado para se insurgir das decisões do Juízo e o recurso pertinente, prevendo a legislação processual penal com os recursos cabíveis para que a defesa do réu se utilizasse no devido momento, não sendo o abandono de uma audiência um substituto processual.

3. OFICIE-SE a OAB/PA para que dentro de sua competência promova a pertinente apuração de eventual falta funcional no exercício da advocacia do advogado Dr. JOAQUIM DE SOUZA SIMOES NETO - OAB/PA 8.073, enviando uma cópia da ata e das mídias desta audiência. 4. OFICIE-SE a Procuradoria do Estado para que promova a devida execução na multa arbitrada por este Jmzo. 5. DE-SE CIENCIA advogado Dr. JOAQUIM DE SOUZA SIMOES NETO - OAB/PA 8.073 do inteiro teor desta decisão.

(...)”

Em um primeiro momento importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido da constitucionalidade do art. 265 do Código de Processo Penal. Dessa forma, enquanto não sobrevier decisão do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário (ADI 4398), não há inconstitucionalidade à aplicação da multa trazida no artigo em comento.

Na decisão ora em comento, a autoridade inquinada coatora informou o que segue:

(...)

Ainda no encerramento, o Ministério Publico e a Defensoria Pública pediram a aplicação de multa ao advogado Joaquim de Souza Simões Neto, nos termos do art. 265 do CPP, pelo abandono de patrocínio da defesa do réu durante audiência.

O juízo então, tendo em vista o tumulto processual criado, os artificies protelatórios do causídico, aplicou a multa em seu patamar mínimo de 10 (dez) salários-mínimos ao advogado, determinando a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para apurar eventual falta funcional no exercício da advocacia, a ciência ao advogado, inclusive para o pagamento espontâneo da multa e a expedição de ofício à Procuradoria Geral do estado para a cobrança em caso de inadimplemento da multa.

O advogado então fora intimado das determinações e se insurge contra a decisão.

Por fim vale registrar que o ato do advogado foi visto como tática de defesa, pois sua negativa em participar da audiência do depoimento especial, instruindo o seu cliente a fazer o mesmo, ocasionou o imbróglio da representação processual do réu e consequentemente ocasionará nova oitiva da vítima menor de idade a qual figura como vítima do crime sexual, acarretando, assim, nova revitimização.”

No que concerne
abandono de

Importante consignar que o impetrante ao se opor, na audiência realizada em
04/05/2022, quanto à realização da escuta especializada da vítima Viviane Ribeiro Ferreira, menor de idade, pela Assistente Social Carla Gato de Sena Pereira, uma vez que a referida profissional não pertencia ao quadro de carreira deste Egrégio tribunal, o que foi indeferido pelo juízo, ocasionando a retirada do causídico do referido ato processual e requerendo que o acusado seja inquirido sobre o desejo de constituir novo advogado ou ser assistido pela Defensoria Pública,
não é condizente com a vontade de abandonar a causa.

Ressalte-se que o referido causídico permaneceu prestando à assistência ao acusado. Por conseguinte, não houve abandono da causa de forma reiterada nem definitiva para caracterizar o dolo do abandono do processo, nos termos do art. 265, § 1º do CPP,

o qual dispõe:

Art. 265.
O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

§ 1
o
A audiência poderá ser adiada se, por motivo justificado, o defensor não puder comparecer.

A aplicação da multa prevista no caput do art.
265
do
CPP
exige, pela interpretação literal do preceito, o efetivo abandono do processo, ou seja, a vontade deliberada e consciente do defensor em não mais assistir o cliente, hipótese, como já dito, não verificado no processo crime, tendo em vista o causídico permanecer prestando assistência jurídica ao réu.

Desse modo,
caracteriza-se abandono do processo quando o advogado regularmente constituído deixa de promover os atos que lhe competem, de maneira reiterada e definitiva, expressa pela ausência absoluta nos autos, não sendo o caso em discussão,
uma vez que não
deixou de exercer a defesa do réu
.
Portanto, não restou demonstrado o
abandono da causa
em caráter definitivo e nem a vontade deliberada do advogado em deixar de prestar assistência ao cliente
.

Observa-se, no caso em análise, não se vislumbra a caracterização do apontado abandono na decisão impugnada, de modo que dois fatos podem ser citados para motivar essa afirmação. O primeiro é que o advogado, ora impetrante, deixou única e exclusivamente de participar da audiência, exclusivamente para “oitiva especial” da vítima VIVIANE, por entender que esta não obedecia os requisitos estabelecidos na Lei Federal nº 13.431/2017, que editou o Provimento Conjunto 014/2018, fato este comunicado ao juízo durante o ato processual. O segundo é o fato de que o impetrante permanece como defensor constituído do acusado, uma vez que participou da continuidade da referida audiência, ao que parece, não causou qualquer prejuízo à devida prestação jurisdicional, pois o magistrado a quo não apontou quais inconvenientes ou contratempos teriam sido causados ao andamento do processo.

Assim, não restou comprovado nos autos o abandono da causa, sendo impositiva a manutenção da concessão da segurança.

Pelos fundamentos acima expostos, vislumbro a violação ao direito líquido e certo do impetrante a ser sanado por meio deste Mandado de Segurança, razão pela qual
mantenho a concessão da segurança concedida na impetração
para desconstituir a decisão de primeiro grau que aplicou ao impetrante a multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal
.

É como voto.

Belém-PA, 16

de dezembro de 2022.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/12/2022